Tribunal: TJDFT
Processo: 0719137-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COTAS DE CONSÓRCIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o inciso III do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
2. O conjunto probatório revela que o autor foi informado, de forma clara e transparente, sobre a adesão em consórcio e não em financiamento imobiliário, não havendo que se falar em vício de consentimento.
3. No caso, constata-se que as peculiaridades do contrato foram devidamente esclarecidas e são transparentes no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que carece de respaldo fático a tese de ocorrência de vício de consentimento por ocasião da celebração do negócio jurídico.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.